Tribunal: TJES
Processo: 5003871-27.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-27.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003871-27.2023.8.08.0008

RECORRENTE: ANA PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO COMSUMIDOR. DISTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8993505. Contrarrazões apresentadas pela requerida Chalé Construtora e Incorporadora id. 8993512, com registro de que a recorrida encontra-se amparado por advogado desde o início.

Registra-se ainda que a segunda requerida/recorrida é revel.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8993505), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8993504), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de:
A) CONDENAR
,
solidariamente
, as requeridas a restituírem a parte autora o valor de R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta e nove reais), relativo ao valor previsto nos distratos, devendo referida importância deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios, a contar do vencimento da primeira prestação; e
B) JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito de reparação moral
.
”

Trata-se de Ação de Restituição de valores cumulado com reparação moral, na qual a parte autora afirma, em síntese, síntese, que, em 14/03/2020, realizou junto às requeridas a aquisição de duas unidades do empreendimento Condomínio Chalé 2 e, após o pagamento de algumas parcelas, solicitou o cancelamento dos contratos. Sustenta que depois da realização dos trâmites para o cancelamento, sem oposição, encaminhou os termos de distrato a segunda requerida, ficando estipulado a restituição pelas requeridas do valor de R$ 1.034,50 (mil e trinta e quatro e cinquenta centavos) por cada contrato cancelado até o dia 25/08/2023, e que não recebeu a referida restituição, razão pela qual propôs a presente demanda, postulando pela na restituição dos valores devidos e reparação moral.

Em sede de recurso a autora requer a reforma da r. sentença de primeiro grau alegando a necessidade de aplicação dos efeitos da revelia à segunda requerida, bem como sustentando fazer jus a reparação moral.

Inicialmente, em relação a decretação dos efeitos da revelia à segunda requerida, observo que a revelia fora
caracterizada, conforme dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95, porém, conforme determina o artigo 345, I do Código de Processo Civil,

a citada revelia não produz seus efeitos, vez que há pluralidade de réus e um deles contestou a ação. Assim, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia no caso.

No que tange ao dano moral, compreendo pela sua inexistência no caso em apreço, pois,
embora seja presumível que a situação vivenciada tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte Autora, ora recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

A propósito, o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.

Portanto, de outra sorte, inviável à Autora concretizar a sua pretensão de indenização por danos morais, já que não sobressai dos elementos fático-jurídicos contidos na inicial ofensa à integridade psicológica da consumidora a ponto de se lhe tornar detentora do direito à indenização por danos morais.

Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações. Desse modo, entendo que a parte Autora
não logrou êxito em provar a existência de dano moral,
nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LH
E
provimento.

CONDENO a
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)